Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-06.2008.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001359-06.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALMIR MAGALHAES - CPF: 452.281.241-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLARICE DE ARAUJO SOARES CHAVES - CPF: 900.038.101-00 (APELANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARA DI GIULIO - CPF: 069.786.008-65 (ADVOGADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR MAGALHAES - CPF: 452.281.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), CLARICE DE ARAUJO SOARES CHAVES - CPF: 900.038.101-00 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE NA EMISSÃO DE CERTIDÕES COM CONCESSÃO INDEVIDA DE GRATUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. LEI No 14.230/2021. TEMA 1199 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA DE SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÕES FUNCIONAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELO SETOR. SANÇÕES PROPORCIONAIS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Clarice de Araújo Soares Chaves e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos pela prática de atos previstos nos arts. 9o e 11 da Lei no 8.429/1992, em razão de suposta fraude na emissão de certidões mediante concessão indevida de gratuidade, com prejuízo ao FUNAJURIS. A ré busca a reforma da sentença para afastar sua condenação por ausência de prova de participação dolosa. O Ministério Público pretende a majoração das sanções impostas ao corréu Almir Magalhães.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a participação dolosa de Clarice de Araújo Soares Chaves nas irregularidades investigadas, nos termos exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021; e (ii) estabelecer se as sanções aplicadas ao corréu Almir Magalhães mostram-se adequadas ou se devem ser majoradas, conforme pretendido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992, conforme estabelecido pela Lei no 14.230/2021 e reafirmado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral.

4.

O reconhecimento do ato ímprobo demanda prova robusta da atuação consciente do agente dirigida à obtenção do resultado ilícito, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa ou a presunção derivada da posição funcional ocupada pelo agente.

5.

O conjunto probatório indica que as atividades relativas à emissão de certidões, controle de guias e recebimento de valores eram exercidas diretamente pelo corréu Almir Magalhães, responsável pelo cartório distribuidor da Comarca de Alta Floresta.

6.

Os depoimentos testemunhais convergem no sentido de que o corréu detinha o controle das rotinas administrativas do setor, decidia sobre a expedição das guias e recebia diretamente os valores pagos pelos usuários do serviço.

7.

Não há elementos probatórios objetivos que demonstrem a participação da recorrente Clarice de Araújo Soares Chaves na fraude narrada ou que indiquem a obtenção de vantagem indevida decorrente das irregularidades.

8.

A imputação de responsabilidade à recorrente apoia-se essencialmente em presunções decorrentes de sua vinculação funcional ao setor onde ocorreram as irregularidades, circunstância insuficiente para caracterizar improbidade administrativa.

9.

A ausência de prova segura do dolo específico impede o enquadramento da conduta da recorrente nos arts. 9o e 11 da Lei no 8.429/1992, impondo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a ela.

10.

As sanções impostas ao corréu Almir Magalhães mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade da conduta, ao dano causado ao erário e às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de razoabilidade e individualização da pena previstos no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de Clarice de Araújo Soares Chaves provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige prova do dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

2.

A mera vinculação funcional do agente ao setor onde ocorreram irregularidades não autoriza sua responsabilização por improbidade administrativa sem prova concreta de participação dolosa.

3.

A aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/1992 deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, podendo ser fixadas de forma não cumulativa conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI e XLVI. Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o a 3o, 9o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLARICE DE ARAÚJO SOARES CHAVES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n.o 0001359-06.2008.8.11.0007
, ajuizada em face de
Almir Magalhães
e
Clarice de Araújo Soares Chaves
, na qual se apurou a suposta prática de irregularidades relacionadas à emissão de certidões e ao desvio de valores que deveriam ser recolhidos ao FUNAJURIS.

Consta da petição inicial que, no período compreendido entre
19/04/2002 e 03/06/2003
, os requeridos, em conluio, teriam atuado em esquema voltado à confecção fraudulenta de requerimentos de gratuidade para emissão de certidões de antecedentes criminais. Segundo narrado pelo órgão ministerial, os jurisdicionados efetuavam o pagamento pelas certidões, porém eram confeccionados pedidos de justiça gratuita com assinaturas ideologicamente falsas ou apostas sem a anuência dos interessados, os quais eram submetidos à apreciação judicial como se fossem autênticos, viabilizando a expedição gratuita do documento e permitindo a apropriação indevida dos valores pagos pelos usuários do serviço. Em razão dessa dinâmica, sustentou o autor da ação ter havido prejuízo ao erário no montante de
R$ 19.691,00
, correspondente aos valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres do Poder Judiciário.

Ao final da instrução, o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e condenar os requeridos, solidariamente, ao
ressarcimento ao FUNAJURIS do valor de R$ 19.691,00
, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 08/07/2006 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, foram aplicadas as sanções de
perda da função pública
,
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 3 (três) anos
,
pagamento de multa civil no patamar de 10 (dez) vezes a remuneração percebida por cada um deles à época do exercício do cargo público
e
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos
. Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, para integrar a sentença e fazer constar expressamente que os requeridos também incorreram nas condutas descritas no
art. 9o, caput e inciso XI, da Lei n.o 8.429/1992
, além do art. 11 da mesma lei.

Inconformada,
Clarice de Araújo Soares Chaves
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa em sua conduta, ao argumento de que a responsabilidade pelos fatos recairia sobre o corréu
Almir Magalhães
, então chefe do Cartório Distribuidor da Comarca de Alta Floresta, a quem caberia o controle do serviço, dos valores recebidos e da expedição das certidões. Alegou que jamais recebeu qualquer quantia proveniente dos fatos investigados e que não restou demonstrada sua participação consciente e voluntária nas irregularidades descritas na inicial. Insurgiu-se, ainda, contra o valor fixado a título de ressarcimento, afirmando que a quantia arbitrada na sentença considerou a totalidade das certidões gratuitas emitidas no período, inclusive aquelas efetivamente deferidas de forma legítima, razão pela qual, segundo sustentou, o dano efetivamente comprovado seria de apenas
R$ 679,00
. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor do ressarcimento e pelo afastamento ou redução das sanções impostas. Após a prolação da sentença integrativa decorrente dos embargos de declaração, a apelante apresentou petição de complementação recursal, arguindo a impossibilidade de condenação simultânea pelos arts. 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, sob alegação de ocorrência de bis in idem.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, também apelou. Em seu recurso, sustentou que, uma vez reconhecida a prática de atos de improbidade subsumidos aos arts. 9o e 11 da Lei n.o 8.429/1992, a sentença deixou de aplicar adequadamente as consequências sancionatórias previstas no art. 12, inciso I, da referida lei, notadamente no tocante à maior gravidade das condutas que importam enriquecimento ilícito. Requereu, assim, a reforma da sentença para
majorar as sanções impostas aos requeridos
, elevando-se a multa civil para três vezes o valor do acréscimo patrimonial apurado, aumentando-se o prazo de suspensão dos direitos políticos para
8 (oito) anos
e ampliando-se o período de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais para
10 (dez) anos
.

Foram apresentadas
contrarrazões por Clarice de Araújo Soares Chaves
, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial. O corréu
Almir Magalhães
, embora devidamente intimado, não apresentou resposta ao apelo interposto pelo Ministério Público, conforme certificado nos autos. O Ministério Público também apresentou contrarrazões ao recurso de Clarice, defendendo a manutenção da condenação que lhe fora imposta na origem. A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Edmilson da Costa Pereira
, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo reconhecimento da prejudicialidade do apelo interposto por Clarice.

Na sessão de julgamento realizada em
03/06/2024
, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade,
proveu o recurso de Clarice de Araújo Soares Chaves e negou provimento ao apelo do Ministério Público
, reformando a sentença em relação à segunda requerida. Na sequência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs
Recurso Extraordinário
, sustentando violação ao art. 37, § 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão estadual teria afastado a responsabilização por improbidade administrativa em fundamento incompatível com a jurisprudência da Suprema Corte.

Ao apreciar o
RE 1.573.728/MT
, o Ministro
Flávio Dino
deu
provimento ao recurso extraordinário
para
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem
, a fim de que fosse realizado novo julgamento da apelação, afastada a possibilidade de encerramento da ação de improbidade administrativa unicamente em razão de fundamento reputado incompatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Assentou-se, na decisão, a necessidade de que a Corte estadual prossiga no julgamento da apelação segundo os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais indicados pela Suprema Corte.

Em razão disso, retornaram os autos a este Tribunal para
novo exame dos recursos de apelação
, especialmente no que se refere à responsabilidade atribuída à recorrente
Clarice de Araújo Soares Chaves
, à luz do regime jurídico vigente da improbidade administrativa e da exigência de demonstração do elemento subjetivo apto à configuração das condutas descritas nos arts. 9o e 11 da Lei n.o 8.429/1992.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos por Clarice de Araújo Soares Chaves e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos pela prática de atos enquadrados nos arts. 9o e 11 da Lei no 8.429/1992.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a participação dolosa da recorrente Clarice de Araújo Soares Chaves na prática das condutas descritas na petição inicial.

Inicialmente, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.573.728/MT, determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento da apelação, afastando a possibilidade de encerramento da ação de improbidade administrativa com fundamento exclusivo em decisão proferida em outra esfera de responsabilização, impondo que a controvérsia seja reexaminada à luz dos elementos probatórios constantes destes autos.

Assim, o exame da matéria deve ser realizado de forma autônoma, considerando exclusivamente os elementos probatórios produzidos na presente demanda e o regime jurídico atualmente aplicável à responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, cumpre destacar que a Lei no 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei no 8.429/1992, estabelecendo novo paradigma para a responsabilização por improbidade administrativa, ao dispor que apenas as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 podem caracterizar atos ímprobos.

A nova redação da legislação passou a exigir a demonstração do chamado
dolo específico
, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito descrito na norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade da conduta ou a existência de irregularidade administrativa.

Tal orientação foi expressamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989), ocasião em que se firmou a tese de que a caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação da responsabilidade subjetiva do agente, com demonstração inequívoca do elemento doloso.

Nesse aspecto, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1199,
leading case
ARE 843989, cuja ementa transcrevo:

“(...) 19.
Recurso
Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:"1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". ( ARE 843989,
Relator
(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

A partir desse novo paradigma normativo, a responsabilização por improbidade administrativa exige prova robusta da atuação consciente e dirigida à obtenção do resultado ilícito descrito na norma, não se admitindo presunções ou inferências baseadas apenas em vínculos funcionais ou na posição ocupada pelo agente na estrutura administrativa.

Nessa linha de intelecção, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não bastando a voluntariedade do agente. Confira-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

No caso concreto, a inicial sustenta que, no período compreendido entre abril de 2002 e junho de 2003, os requeridos teriam participado de esquema fraudulento relacionado à emissão de certidões mediante indevida concessão de gratuidade, circunstância que teria ocasionado prejuízo ao FUNAJURIS.

Todavia, a par das provas deduzidas nos autos, não se verifica demonstração segura da participação dolosa da recorrente na prática das irregularidades narradas.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que as atividades relacionadas à emissão das certidões, bem como ao controle das guias e ao recebimento dos valores pagos pelos usuários do serviço, encontravam-se concentradas na atuação do corréu Almir Magalhães, então responsável pelo cartório distribuidor da Comarca de Alta Floresta.

Os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução judicial convergem no sentido de indicar que a gestão das atividades do setor e a condução dos procedimentos relativos à emissão das certidões eram exercidas diretamente por referido agente, a quem competia decidir acerca da expedição das guias e do recebimento dos valores.

As testemunhas ouvidas em juízo foram consistentes ao relatar que os pagamentos realizados pelos jurisdicionados eram entregues diretamente ao referido servidor, que detinha o controle das quantias arrecadadas e das rotinas administrativas do cartório distribuidor.

Destaco o depoimento da testemunha arrolada pelo Autor da ação Sebastiana Alves de Souza Donizete:

“(...) que o Almir ficava com dinheiro ...

... as assinaturas dos requerimentos eram muito parecida com a letra dele (Almir) ...

... não sabia se Clarice recebia algum valor ...”

Ainda, a testemunha Cleides Nogueira Carvalho Ghellere destacou:

“... ficava a critério de quem se expediria a guia ou receberia em dinheiro? Do Almir porque ele era o chefe do cartório ... ele que decidia ...

... quando recebia o dinheiro, esse dinheiro ficava com quem? Ficava com o Almir, numa gaveta na mesa dele ...

... controlar o selo tudo é o Almir ...”

De outro lado, no que concerne à recorrente, não foram produzidos elementos probatórios capazes de demonstrar, de forma objetiva, que tenha participado da suposta fraude ou que tenha obtido qualquer vantagem decorrente das irregularidades descritas na inicial.

Os elementos constantes dos autos não permitem identificar conduta específica praticada pela recorrente que revele a intenção consciente de fraudar o sistema de emissão de certidões ou de provocar prejuízo ao erário.

Ao contrário, a prova testemunhal revela incerteza quanto à efetiva participação da recorrente nas irregularidades investigadas, não sendo possível estabelecer, com segurança, qual teria sido a sua atuação concreta na dinâmica dos fatos descritos na inicial.

Nesse cenário, a imputação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa à recorrente acaba por se apoiar, em grande medida, em presunções decorrentes de sua vinculação funcional ao setor onde teriam ocorrido as irregularidades.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa não pode decorrer de meras presunções ou da simples posição ocupada pelo agente na estrutura administrativa, exigindo-se prova efetiva da conduta dolosa e da finalidade ilícita.

A ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar que a recorrente tenha atuado com a intenção deliberada de praticar ato ímprobo impede o reconhecimento da tipicidade das condutas descritas nos arts. 9o e 11 da Lei no 8.429/1992.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de irregularidades administrativas no funcionamento do setor à época dos fatos, não há prova suficiente de que a recorrente tenha contribuído dolosamente para sua ocorrência ou que tenha agido com a finalidade específica exigida pela legislação de regência.

Em razão disso, a manutenção da condenação mostraria incompatível com o atual regime jurídico da improbidade administrativa, que exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo do agente.

Assim, à míngua de prova segura acerca do dolo específico necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em relação à recorrente Clarice de Araújo Soares Chaves.

Assim, o recurso apresentado por CLARICE DE ARAÚJO SOARES CHAVES deve ser provido, para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido apresentado pelo Ministério Público.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No que se refere ao recurso do Ministério Público, quanto à adequação das sanções aplicadas aos requeridos, resta prejudicado o pedido quanto à Clarice de Araújo Soares Chaves; com relação ao Requerido Almir Magalhães passa a analisar a questão.

O primeiro Requerido foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa prevista nos artigos 9o, inciso XI, e 11, inciso I, da LIA.

Sobre as penas, a Lei de Improbidade Administrativa determina que:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - na hipótese do art. 9o desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”

Como relatado, as sanções aplicadas foram as seguintes:

“a) ressarcimento ao FUNAJURIS do montante de R$19.691,00 (dezenove mil seiscentos e noventa e um reais), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data de 08.07.2006 (constatação do dano) e com juros de 1% ao mês desde a data da citação;

b) perda da função pública;

c) proibição de contratar com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritárias,
pelo prazo de três anos
;

d) ao pagamento de multa civil no patamar de
10 (dez) vezes a remuneração
percebida por cada um deles, à época, pelo exercício do cargo público e,

e) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
04 (quatro) anos
.”

À luz do comando legal, acima transcrito – art. 12 da LIA, saliente-se que a
imposição das sanções
elencadas para os atos de improbidade administrativa
deve ser razoável
, isto é, adequada, sensata, coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas circunstâncias,
e proporcional
, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado por ele.

Importante frisar, também, que o rol de sanções previstas no artigo 12 da Lei não deverá ser, obrigatoriamente, aplicado de forma cumulativa, ou seja, o Poder Judiciário não estará vinculado, abstratamente, à aplicação de todas as sanções em todas as hipóteses de ato de improbidade administrativa, pois em virtude do princípio da individualização da pena consagrado constitucionalmente no inciso XLVI, do artigo 5o, exige-se uma estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão.

Dessa forma, a imposição da pena depende do juízo individualizado da culpabilidade do agente (censurabilidade de sua conduta), permitindo ao magistrado que no caso concreto opte pela aplicação de todas as sanções previstas no artigo 12, ou somente por alguma delas, em respeito ao princípio da razoabilidade anteriormente analisado.

O Ministério Público recorre sustentando a necessidade de majoração das sanções aplicadas, eis que não houve a aplicação das sanções correspondentes ao art. 9o, previstas no art. 12, inciso I, da referida norma, pugnando pela elevação da multa civil para três vezes o valor do acréscimo patrimonial apurado; a suspensão dos direitos políticos aos referidos requeridos, a 8 (oito) anos, e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 10 (dez) anos. (Id 192731815)

Em que pese as razões apresentadas pelo Recorrente, tenho que as sanções aplicadas pelo julgador singular se mostram proporcionais e adequadas ao caso concreto, a par do dano concreto apurado e a extensão deste (R$19.691,00), bem como a ilicitude da conduta consubstanciada na fraude de pedido de gratuidade das Certidões de Antecedentes, e o recebimento indevido de valores para confecção destas, em observância aos parâmetros fixados na Lei de Improbidade Administrativa.

Desta forma, considerando o caso concreto e suas circunstâncias, a culpabilidade do agente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os fins almejados pela Lei no 8.429/92, entendo que as penas fixadas pelo juízo
a quo
com base no disposto no art. 12 da LIA, como acima transcrito, revelam-se adequadas e suficientes para a reprovação da conduta do Requerido Almir Magalhães.

Dessa forma, o recurso do Ministério Público deve ser desprovido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pela Requerida Clarice de Araújo Soares Chaves, para julgar improcedente o pedido, afastando a condenação por ato de improbidade administrativa.

CONHEÇO, em parte, o Recurso do Ministério Público, e na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo as sanções impostas ao Requerido Almir Magalhães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026